Tribunal: STF
Processo: RE 1434887
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que deu provimento ao recurso inominado para permitir o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, possibilitando ao empregador a compensação prevista no artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 5º, II, 37, 150, 195 § 5º e 201, caput, da Constituição Federal



    Sustenta a União, em síntese, a impossibilidade da concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais, de modo que o pleito inicial afronta o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, bem como os princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial, uma vez que a Constituição veda a criação ou extensão, nem mesmo por lei, de benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total e em prejuízo do equilíbrio atuarial da previdência.



    Aduz que a situação prevista na Lei nº 14.151/2021, não pode, por analogia, ser tratada como aquela constante no § 3º do artigo 394-A da CLT, em que é permitida a dedução integral do salário-maternidade quando não for possível que a gestante exerça suas atividades em local salubre na empresa, hipótese em que será a gravidez considerada de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade.



    Defende a violação do artigo 2º da Constituição Federal, vez que descabe ao Poder Judiciário conceder ou estender benefício para além das hipóteses legais e aquém do atendimento dos seus requisitos. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à afronta aos princípios da separação dos poderes, da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial, destaco que o Tribunal de origem não se debruçou sobre tais pontos, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784.217 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 2/2/2015)



    Ademais, não merece trânsito a alegada violação dos artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal, uma vez que a afronta aos referidos dispositivos constitucionais seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No mais, do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão suscitada no apelo extremo:



    “Em 13/05/2021 foi publicada a Lei n 14.151/2021, dispondo acerca do "afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus". Determinou que a empregada ficaria à disposição do empregador para exercer suas atividades em domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo de sua remuneração. 



    No entanto, no caso trazido aos autos, a parte autora refere a impossibilidade da realização de trabalho não presencial por parte de suas empregadas gestantes, em razão das características das funções desempenhadas, as quais seriam incompatíveis com o labor em trabalho remoto ou à distância. 



    Em razão disso, pleiteia a parte autora que a responsabilidade financeira em decorrência da regra trazida pela Lei n 14.151/2021 recaia sobre a União Federal, mediante o pagamento de salário maternidade em favor das empregadas gestantes durante o período de emergência de saúde pública em decorrêcnia da COVID-19, bem como que os valores a serem pagos a tal título sejam compensados quando do pagamento das contribuições sociais previdenciárias. 



    Vejamos. 



    Tenho ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91. 



    A Constituição Federal estabelece, de forma expressa, a proteção à maternidade, em especial à gestante, como um dos alicerces da Previdência Social, conforme se verifica em seu art. 201, inciso II. 



    Nesse sentido, os ônus financeiros decorrentes do referido afastamento devem ser suportados pelo Estado, e não pelo empregador, adotando-se, analogicamente, o previsto pela legislação trabalhista em seu art. 394-A, da CLT (...)”



    Como se vê, a Turma Recursal, por meio da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu possível o enquadrar os afastamentos de gestantes de que versa a Lei nº 14.151/21 como salário-maternidade, bem como deduzir os valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência do devido a título de contribuição sobre a folha de salários. 



    Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Em situações análogas a esta, trago as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 12/5/2023; RE 1.425.423 e RE 1.425.431, ambos de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 8/5/2023 e 10/4/2023, respectivamente; RE 1.423.218, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje 21/3/2023; RE 1.423.223, Relatoria do Ministro Luiz Fux, Dje 15/3/2023.



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no aresto impugnado, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente